Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:

“Defiro a gratuidade de justiça em favor do agravante.

Agravo de instrumento interposto pelo devedor WELVES ROMAO DE OLIVEIRA em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Na origem, foi proferida decisão determinando a penhora de valor equivalente a 20% dos seus rendimentos líquidos, o que corresponde a aproximados R$ 360,30.

Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando o Agravante que os valores penhorados são impenhoráveis, como também comprometem sua subsistência, porque recebe valor líquido mensal inferior a 2 salários mínimos.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de ativos financeiros no valor de R$ 4.651,71, sem alcançar o bloqueio de qual valor. Dessa forma foi determinada a penhora de valor equivalente a 20% dos rendimentos líquidos mensais do devedor (R$ 360,30), que é servidor público distrital. A tese apresentada pelo devedor é que referida penhora tem como origem verbas salariais, portanto, impenhoráveis.

A questão da penhora de créditos de oriundos de salário para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada.

Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência, como se vê do aresto a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Precedentes.

4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial conhecido e não provido.”

(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

Da consulta ao processo na origem constata-se que a dívida tem origem em sentença condenatória, decorrente de inadimplência do contrato locatício celebrado entre as partes.

Também se pode inferir que referido devedor contraiu inúmeros empréstimos bancários, os quais são pagos por desconto em folha de pagamento e outros e por pagamento voluntário.

Nesse contexto, se pode dizer que a parte Agravante detém capacidade de comprometimento de seus rendimentos mensais com o pagamento de débito, todavia favorece um credor em detrimento do outro ao não pagar a dívida oriunda da sentença condenatória. Ainda sob essa perspectiva, é de se considerar que o devedor possui rendimentos de outros imóveis, ainda que em quantias menores, que complementam sua renda (ID 75519181).

Dessa forma, ainda que considerado o valor dos seus rendimentos mensais, aparentemente inferiores a 2 salários mínimos mensais, não vislumbro que a constrição tenha força suficiente para lhe afetar a sobrevivência digna, o que afasta a probabilidade do direito e urgência na suspensão imediata da penhora.

Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.

Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.

Dispensado o envio de informações.”

3. A Agravada não apresentou contrarrazões.

4. As razões recursais estão fundadas em duas premissas, sendo a primeira de impossibilidade de penhora do salário e a segunda os escassos rendimentos mensais do devedor, o que, tem tese, comprometeria sua subsistência.

5. Sem razão o devedor. Primeiro, porque como fundamentado na decisão transcrita, é admissível a penhora de salário para pagamento de crédito não alimentar; segundo, porque a penhora recaiu em valor correspondente a 20% do salário do ora Agravante; terceiro, porque o devedor preteriu o pagamento da dívida reconhecida por sentença em detrimento de outras contraídas com instituições financeiras, contexto que conflui para a constatação da capacidade financeira do devedor de pagar seus débitos sem que afete a sobrevivência digna.

6. Assim, concluo pela manutenção da decisão agravada.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.